Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-10.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002561-10.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIVAN CATARINO RAMOS - CPF: 058.798.121-03 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Esta magistrada acompanhou o entendimento majoritário da Turma Recursal, a qual entende pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal. Em que pese se tratar de documento juntado em sede de Agravo Interno, o agravo devolve a matéria recursal ao colegiado e é o primeiro contato dos vogais ao feito. Assim, voto pela manutenção da sentença em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Agravante(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Agravado(s):

LIDIVAN CATARINO RAMOS

Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte

SÚMULA DE JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - REFORMA DO VALOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de Agravo interno interposto por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizados contra a decisão monocrática proferida por este relator, que majorou valor arbitrado na sentença de primeiro grau em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos indenizatórios, movida por Lidivan Catarino Ramos. A parte autora alegou desconhecimento da origem da dívida e requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

2.
O agravante sustenta a necessidade de apreciação da matéria pela turma julgadora, alegando que a decisão monocrática desconsidera elementos importantes trazidos aos autos, especialmente aqueles que demonstram a existência da dívida cedida e a formalização da cessão. Argumenta ainda que a hipótese dos autos não permite julgamento monocrático, conforme previsto no artigo 932 do CPC.

3.
Ademais, o agravante requer a juntada de novos documentos na fase recursal, argumentando que tais documentos foram cedidos pela cedente do crédito após a decisão, não sendo indispensáveis à propositura da ação. Por fim, pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

4.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte agravante.

5.
Inicialmente, cumpre observar que a decisão monocrática do relator encontra-se amparada pelo artigo 932 do CPC, que autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível ou quando já houver precedentes das Cortes superiores em recurso repetitivo ou verbete sumular a respeito do tema. No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

6.
A parte reclamante/agravada se desincumbiu do seu ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), porquanto comprovou a inscrição de seus dados por solicitação da parte agravante.

7.
Já a parte

agravante por seu turno não se desincumbiu do seu ônus probatório a fim de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, inciso II), bem assim atento à norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

8.
A parte agravante no curso do processo passou ao largo de demonstrar elementos de prova capazes de traduzir a licitude de sua conduta, eis que conforme deflui da petição de contestação não houve a juntada de documentos indispensáveis à demonstração da licitude de sua conduta.

9.
Após a sentença de parcial procedência foi interposto o recurso inominado pela parte agravada, o qual restou parcialmente provido, majorando a condenação por danos morais em razão de ser a anotação a única registrada em seu nome.

10.
Com referido julgamento foi então interposto recurso de agravo interno pela parte reclamada, ocasião em que apresentou outros documentos em complemento à defesa apresentada na origem.

11.
Sobre tal ponto importa registrar a inadmissibilidade da juntada de tais documentos nesta fase processual. Os documentos ora juntados nas razões de agravo interno não se caracterizam como documentos novos ou cuja exigência se tornou pertinente ao caso após a apresentação da contestação.

12.
É dizer, a parte agravante já possuía tais documentos e não os apresentou em fase processual própria e adequada para tanto, caracterizando, pois, o instituto jurídico da preclusão, eis que na forma da Lei (CPC, art. 336) “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
”,
por óbvio que aí se inclui também a apresentação das provas que dispõe, bem assim a indicação daquelas que pretende produzir, sejam elas em audiência, perícia ou outra cuja posse não detenha.

13.
Oportunizar à parte reclamada que promova a juntada de documentos que não se configuram como novos (CPC, art. 435) importa em afastar do ordenamento jurídico o instituto jurídico da preclusão e bem assim, caracteriza inegável achaque ao princípio constitucional do devido processo legal, dado ao fato de que possibilitará à parte, menosprezar a fase pré-recursal, sabendo que poderá integrar sua defesa em momento recursal.

14.
Ocorre, todavia, que a parte Agravante passou ao largo de demonstrar qualquer situação e/ou circunstância capaz de trazer contornos de licitude à sua conduta, realizando a juntada de documentos quando já julgado, ainda que monocraticamente o recurso inominado, apresentando-os por ocasião do agravo interno interposto.

15.
Os documentos apresentados junto às razões do agravo referem-se à período compreendido desde 11 de outubro de 2018, não podendo serem reconhecidos como documentos novos na forma da Lei (CPC, art. 435, parágrafo único), de sorte que a sua admissão nessa fase processual, implicaria em afastar a incidência da preclusão operada quando da apresentação de defesa incompleta, permitindo à parte que a integre em momento posterior.

16.
Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os mesmos são relevantes e aptos a demonstrar a necessidade de revisão do valor da condenação, o que se ampara para fins de aplicação da norma (Lei no 9.099/95, art. 6o - O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.).

17.
O dano moral na hipótese revela-se na modalidade
in re ipsa
, eis que verificada a anotação, a restrição ao crédito decorre do próprio fato, bem assim é de se considerar que a parte não possui anotações pretéritas que afastariam a configuração do dano moral.

18.
De outro tanto, no que tange ao montante estabelecido a título de reparação pelo dano moral impositivo que seja ele adequado a valor que não se traduza em enriquecimento sem causa à parte ofendida, tal qual se estabeleceu no caso em exame.

19.
Não se nega que tenha a parte experimentado dano moral em razão dos fatos noticiados nos autos, entretanto, o valor fixado por ocasião da decisão monocrática comporta redução tendo em vista a documentação tardiamente trazida aos autos, o que embora não possa servir para modificar o resultado, dada à efetiva ocorrência do instituto jurídico da preclusão consumativa, deve ser considerado, na forma do que acima transcrito (art. 6o, da Lei no 9.099/95) para mitigar o valor da indenização a fim de tornar mais adequada a reprimenda decorrente dos fatos alinhados nos autos.

20.
Nesse particular, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim mantendo-se tanto a natureza reparatória, quanto pedagógica inerente à indenização, todavia, afastando a ocorrência do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, tem-se que a indenização deve ser reduzida para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

21.
A redução é fundamentada na evidência de que a adesão e uso do produto pelo autor foram efetivamente comprovados, justificando assim a reconsideração parcial do montante inicialmente fixado.
(ID
241733682
)

22.
Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO
para a reforma do julgamento monocrático e, consequentemente, reduzindo o valor da condenação
de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para R$ 3.000,00 (tres mil reais) mantendo o que foi disposto na

decisão quanto o mais.

23.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

24.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VADAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática que deu parcial provimento para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para o patamar de R$ 6.000,00.

A parte promovida requer a manutenção da sentença, tendo em vista a comprovação da contratação em sede de Agravo Interno.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que em sede de contestação a parte promovida trouxe aos autos termos de cessão de crédito, mas não comprovou a origem do débito cedido.

Entretanto, em sede de Agravo Interno foi comprovada a origem do débito cedido através de contrato assinado pela parte promovente.

Inicialmente, esta magistrada entendia pela impossibilidade de juntada de documentos em sede de recurso. Todavia, reviu seu entendimento em razão de posicionamento majoritário da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte promovida.

Assim, restando comprova a contratação e a cessão de crédito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Entretanto, tendo em vista que apenas a parte promovente interpôs Recurso Inominado, a sentença deve ser mantida em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Assim, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, DOU PROVIMENTO para desprover o Recurso Inominado interposto pela parte promovente e manter a sentença, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024